Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700978-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE AGRAVADO: MARLENE SCHUBERT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO MANHATTAN FLAT SERVICE tendo por objeto a r. decisão reproduzida ao ID 13720670 – p.35, integrada pela r. decisão reproduzida ao ID 13720670 – p.47, proferidas pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0735054-50.2019.8.07.0001. Na ação, a parte Agravante visa executar cotas condominiais referentes ao período de maio de 2006 a novembro de 2019. A execução foi distribuída em 14/11/2019. Na decisão combatida, o ilustre Juízo a quo determinou a emenda à inicial em dois pontos. Em primeiro lugar, após declarar que a prescrição da pretensão de cobrança de despesas de condomínio - dívidas líquidas constantes de instrumento particular - seria de cinco anos, determinou a exclusão das taxas relativas aos meses de maio de 2006 a novembro de 2014. Em outro capítulo da mesma decisão, foi indeferido o acréscimo das parcelas vincendas no curso da ação, após a citação do executado. Inconformada, a parte Exequente/Agravante pede a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito em razão do não atendimento da determinação contida na r. decisão ora agravada. Em apreço ao pedido liminar do presente recurso, a decisão registrada ao ID 13758387 indeferiu o efeito suspensivo ao fundamento de que não se verificou presente o perigo de dano ante a notícia de suspensão do feito originário até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema 14), acerca do tema "inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução" nesta nobre Corte. Diante da possibilidade de suspensão do processamento do presente recurso em razão do pleito recursal também contemplar a questão controvertida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, tema 14, o despacho de ID 17665982 facultou a parte Agravante sua manifestação acerca do tema. Em resposta, a parte Agravante manifestou desistência quanto à questão controvertida ao IRDR, tema 14, e requereu nova apreciação do pleito liminar recursal a fim de evitar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito em razão do não atendimento da determinação contida na r. decisão ora agravada, uma vez que a desistência quanto ao mencionado tema poderia dar continuidade ao feito de origem. É o relato do necessário. Algumas considerações antecedem à nova análise do pleito liminar. Acolho a desistência parcial requerida pela parte Agravante na petição de ID 18029527. De fato, em razão do acolhimento da desistência parcial, resta cabível a apreciação do pedido de reconsideração referente ao efeito suspensivo recursal, uma vez que seu fundamento de validade (ausência de risco de dano) pode não mais existir. Ocorre que, diante da desistência parcial quanto ao tema que viabilizou a suspensão do feito à origem, sua retomada, em tese, poderia levar ao julgamento pelo indeferimento da petição inicial, conforme exposto pelo Juízo de origem à decisão combatida. Pontuo, ainda, que diante da desistência parcial, o presente recurso tem sua abrangência limitada ao questionamento referente à questão da prescrição. Passo à análise da questão. Como relatado, o Juízo de origem determinou a emenda à inicial para que fossem excluídas do pedido executivo as parcelas anteriores ao período quinquenal que antecede a propositura da ação executiva. Contudo, a parte Agravante reitera os argumentos lançados à origem no sentido da apreciação quanto à possibilidade de interrupção do prazo recursal decorrente da propositura, no ano de 2011, de outra demanda, em face de parte diversa, que objetivava a cobrança das cotas condominiais vencidas até aquela demanda. Consabido que a eventual concessão do efeito suspensivo reclamado demanda o atendimento às balizas apresentadas ao artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após a referida desistência parcial do recurso, entendo estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. De fato, a decisão combatida não aborda expressamente a questão de eventual interrupção do prazo prescricional e a análise da documentação juntada pela parte Agravante demonstra, ao ID 13720668 – p.20, a propositura de ação de inventário e partilha cujo objeto e pedido principal é a satisfação de crédito referente às cotas condominiais vencidas do imóvel sito ao Setor Hoteleiro Norte, Quadra 02, Bloco A, apartamento 715 (mesmo imóvel citado à ação executiva originária ao presente recurso). Ainda, como afirmado pela parte Agravante, o trânsito em julgado da referida demanda se deu em 10/10/2019, como faz prova o documento juntado ao ID 13720699 – p.56. Segundo o abalizado entendimento jurisprudencial, a citação da parte na ação promovida anteriormente, ainda que posteriormente reputada ilegítima, uma vez que no caso a parte demandada era o progenitor da parte ora Agravada, teria o condão de interromper o prazo prescricional, porquanto o equivoco quanto a parte demandada era escusável. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A ação anterior interrompe o fluxo do prazo prescricional mesmo quando houver apenas identidade de objeto, se da análise do caso concreto houver dúvida razoável acerca da legitimidade passiva na demanda extinta por ilegitimidade ad causam. 2. O condômino que não efetuar o pagamento da taxa condominial poderá ser cobrado pelo condomínio, desde que os valores estejam documentalmente comprovados, seja pela convenção ou pelas atas de aprovação em assembleia geral, ordinária ou extraordinária. 3. Apelação desprovida.” (Acórdão 1178120, 07399371120178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a análise da documentação juntada pela parte Agravante leva ao entendimento de que a discussão naqueles autos quanto à propriedade do imóvel perdurou por largo período de tempo ante a ausência de registro da transmissão de propriedade, o que justificaria o equívoco em relação à parte demandada. Portanto, em análise prefacial, tenho que restou atendido o requisito referente à probabilidade do direito reclamado quanto à causa de interrupção da prescrição. Ademais, como já pontuado, em relação ao risco ao resultado útil do processo, tenho que diante da desistência recursal quanto ao pleito que sustenta a suspensão do processo originário, a eventual continuidade do feito poderia levar ao indeferimento da petição inicial, tal qual pontuado pelo Juízo de origem à decisão combatida. Justificado, portanto, o risco ao resultado útil do processo executivo. Ante o exposto, atendidos os requisitos balizadores da medida liminar, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator